Tribunal: TJES
Processo: 5006780-87.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006780-87.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHA LIPRANDI JAQUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006780-87.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
JONATHA LIPRANDI JAQUES

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008). ALEGADA AFRONTA AO ART. 2º, §1º, DA LEI FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF
ADI 4848
. SUMULA VINCULANTE 42. PISO COMO GARANTIA MÍNIMA RESTRITA AO VENCIMENTO INICIAL. FICHAS FINANCEIRAS DEMONSTRANDO REMUNERAÇÃO SUPERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por JONATHA LIPRANDI JAQUES em face de MUNICIPIO DE VILA VELHA.

Em síntese, a parte autora narra que é professor da rede pública municipal. Alegou que o Município requerido tem suprimido seus direitos ao recebimento e enquadramento salarial de acordo com o piso nacional do magistério. Argumentou que seu vencimento base é inferior ao piso nacional, sendo a diferença compensada por meio de gratificações, adicionais e outras vantagens, o que contraria a Lei Federal nº 11.738/2008 e a jurisprudência do STF.

Diante disso, a parte autora pleiteou a condenação do ente requerido a realizar o enquadramento salarial conforme o piso nacional, com a consequente correção de toda a tabela de progressão, e o pagamento dos proventos recebidos incorretamente nos últimos cinco anos, com juros e correção monetária.

Em sede de contestação, o requerido sustentou que o pagamento do piso salarial nacional do magistério se refere apenas ao vencimento básico inicial da carreira, conforme a Lei Federal nº 11.738/2008 e jurisprudência do STJ (Tema 911). Defendeu que a autora, por já ter progredido na carreira, não se encontra no nível inicial, e que seus proventos no período de 2019 a 2024 foram superiores ao piso estabelecido nas Portarias do MEC. Argumentou que a discussão sobre os conceitos de "vencimento" e "remuneração" é inócua, pois os pagamentos são feitos via regime de subsídio. Alegou que o pedido de reenquadramento da tabela de progressão funcional representa uma indevida interferência na autonomia administrativa do Município para organizar a carreira de seus servidores, o que seria uma afronta à separação dos poderes. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 81013660 a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a sentença se equivocou ao não diferenciar os conceitos de "vencimento" e "remuneração", o que comprometeu a análise do caso. Argumenta que o piso salarial nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento base, e não sobre a remuneração global, que inclui gratificações, adicionais e vantagens pessoais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge quanto à aplicabilidade do piso nacional para os profissionais do magistério público, instituído pela Lei 11.738/2008, ao caso da parte autora, que trabalhou como professora do município de Vila Velha.

A Lei Federal 11.738/2008 instituiu o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais
, in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão mais recente, no julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei.
A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

No caso em tela, restou demonstrado que o piso salarial de magistério possui regulamentação específica no âmbito municipal, na forma do art. 29, §1º

da Lei municipal 6.773/2022,
in verbis
:

Art. 29 Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, não inferior a um salário mínimo nacional, sendo vedada sua vinculação ou equiparação para qualquer fim, nos termos da Constituição Federal. [...]
§ 1º O vencimento base do servidor do Quadro do Magistério Público Municipal de Vila Velha
acompanhará a Política Nacional de Remuneração do Magistério.

Anoto que, segundo informações extraídas do site do Ministério da Educação (MEC) - os valores do piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica nos anos que interessam ao presente processo, foram,
para jornada de 40 horas semanais e para 25 horas respectivamete (fazendo simple calculo aritimetico (regra de três)):

2018
-
piso salarial
de R$2.455,35 – R$ 1.534,59

2019
-
piso salarial
de R$2.557,74 – R$ 1.598,58

2020
-
piso salarial
de R$2.886,24 - R$1.803,90

2021
-
piso salarial
de R$ 2.886,24 - R$1.803,90

2022
-
piso salarial
de R$ 3.845,35 – R$2.403,34

2023
-
piso salarial
de R$ 4.420,55 – R$ 2.762,84

2024- piso salarial
de R$4.580,57- R$ 2.862,85

No caso concreto, a recorrente sustenta percepção de valores inferiores ao piso nacional
, registro que a sentença
julgou improcedente os pedidos da inicial,
registrando que a requerente exerce carga horaria de 25 horas semanais e que estão em conformidade com o piso.

Da análise das fichas financeiras juntadas (ID 16930712) evidencia que de janeiro de 2021 a dezembro de 2022 o requerido recebia R$ 2.858,42; de março de 2022 a novembro de 2022, recebia a quantia e R$3.087,09; em dezembro de 2022 a R$2.984,19; janeiro de 2023 a março de 2020 recebia a quantia de R$3.087,09; abril de 2023 recebeu a quantia de R$ 2.881,28; maio de 2023, R$3.6799,00; junho e julho de 2023, R$ 3.769,00; agosto de 2023 R$3.643,37;

Setembro de 2023, R$ 3.769,00; outubro de 2023, R$3.643,37; Novembro de 2023 a março de 2024, R$ 3.769,00; abril de 2024, R$3.825,54; Maio a outubro de 2024, R$ 3.957,45, novembro de 2024 R$ 3.825,54; e dezembro de 2024, R$ 3.957,45 – para um cargo de 25 horas.

Registro ainda que não há incidência automática do piso nacional do magistério nos demais níveis da carreira nos termos da sumula vinculante 42 do STF.

Portanto,
não há nos autos prova de que a autora tenha recebido vencimento básico inferior ao piso nacional proporcional à sua carga horária
, razão pela qual não subsiste a alegação de afronta à norma federal nem o direito à revisão pretendida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)